Tribunal: TJDFT
Processo: 0736067-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DEPÓSITO DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM O REGISTRO EXIGIDO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE E/OU DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DE AUTORIA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas autoria e materialidade delitivas, demonstrado que as drogas apreendidas se destinavam à difusão ilícita e os produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais não tinham registro exigido no órgão de vigilância sanitária competente e/ou eram de procedência ignorada, notadamente pelo contexto em que as substâncias foram apreendidas, pela prova técnica e pela prova oral colhida em juízo, inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006 ou a absolvição do réu em relação aos crimes previstos no art. 33, da Lei no 11.343/2006 e art. 273, §1o-B, I e V, do CP.
2. É pacífico na jurisprudência que a prática de novo crime pelo réu enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa de sua conduta social na primeira fase da dosimetria.
3. A expressiva quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, cocaína, “LSD”, “MD”, “lança-perfume”), sendo que, dentre elas, há algumas cuja natureza é de alto poder vulnerante como a cocaína; bem como as inúmeras mensagens relativas à compra e venda de drogas periciadas no celular do réu, revelam a sua dedicação à criminalidade, o que, aliado à reincidência específica, configura contexto idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4o do art. 33, da Lei de Drogas.
4. É incabível a substituição da sanção corporal pelas restritivas de direitos se o réu é reincidente específico, a pena imposta é superior a 4 (quatro) anos e a circunstância judicial relativa à conduta social foi avaliada desfavoravelmente, em razão do cometimento do crime durante o cumprimento de pena decorrente da prática de delito anterior, cenário que demonstra a insuficiência e inadequação da substituição requerida para a repressão e prevenção delitiva.
5. Comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para o transporte de substâncias entorpecentes e o celular usado para a divulgação e venda direta das drogas, ainda que comprovada a titularidade dos bens, é inviável a restituição.
6. Especificamente quando a apreensão se dá em decorrência da prática de crime de tráfico de drogas, o perdimento do bem em favor da União obedece às regras previstas no parágrafo único, do art. 243, da CF e nos artigos 60 e seguintes, da Lei no 11.343/2006, sendo dispensada a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem no ilícito criminal para que seja efetuado o confisco, conforme jurisprudência do STF.
7. Recurso conhecido e não provido.